Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONTRATUAL. PROVAS. CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PEDIDO DESCABIDO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. CARACTERIZADO.
1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido reconvencional, cuja controvérsia versa sobre o inadimplemento das obrigações contratuais referentes ao pagamento e à execução adequada dos serviços de compra e venda de esquadrias sob medida, que foi objeto de contrato.
2. Apesar de não haver o pagamento da última parcela, também não houve a realização integral do contrato de modo a caracterizar a exceção de contrato não cumprido.
3. O adimplemento substancial ocorre quando há cumprimento quase integral de um contrato e sendo irrelevante a mora, o credor não pode requerer a resolução contratual, podendo apenas requerer a parte inadimplida, assim como indenização por perdas e danos.
4. Não houve comprovação na primeira instância de gastos referentes a danos materiais. Não é possível a admissão de prova antiga no segundo grau de jurisdição.
5. Danos morais caracterizados, pois o caso não se trata de mero aborrecimento, mas de ofensa aos direitos da personalidade do réu/reconvinte com abalo à saúde psíquica em decorrência das falhas na prestação de serviços.
6. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.